Tribunal: TJMT
Processo: 0008668-75.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0008668-75.2017.8.11.0003
EMBARGANTES: MÁRCIO ANTÔNIO DA SILVA e SÔNIA MARIA RIVOLI DA SILVA
EMBARGADOS: ESPÓLIO DE NICANOR LEOPOLDO NUNES e JACIARA FERREIRA MATOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL – POSSE DECORRENTE DE LIBERALIDADE – OCUPAÇÃO PERMITIDA E TOLERADA – INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DOMINI – PROVA TESTEMUNHAL EM SENTIDO CONTRÁRIO À PRETENSÃO USUCAPIENDA – IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE TRANSMUDAÇÃO DA NATUREZA DA OCUPAÇÃO EXERCIDA – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA TAMBÉM INVIÁVEL – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO FORMALIZADO EM DESACORDO COM A FORMA EXIGIDA PELA RESOLUÇÃO TJMT/OE No 08/2025 – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE “PEDIDO DE DESTAQUE” – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Conforme entendimento deste Colegiado, “O direito à sustentação oral deve ser exercido dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação processual e pelas normas regimentais do Tribunal. Nos termos do art. 11, §3o, da Resolução TJMT/OE no 08/2025, os pedidos de destaque para fins de sustentação oral em sessão síncrona devem ser formulados por meio do tipo documental específico “Pedido de Destaque”, sob pena de desconsideração. Tendo a parte apenas protocolado manifestação genérica de interesse em sustentar oralmente, sem observar a forma regulamentar, não há que se falar em omissão ou cerceamento de defesa” (N.U 1007443-61.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025).
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008668-75.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 534.221.479-34 (EMBARGANTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), SONIA MARIA RIVOLI DA SILVA - CPF: 008.911.411-62 (EMBARGANTE), MARIO JORGE FERNANDES PEREIRA - CPF: 065.703.801-68 (EMBARGANTE), DALVA AMORIM PEREIRA - CPF: 022.543.291-97 (EMBARGANTE), RONALDO RAUEL MANCHINI - CPF: 329.026.709-15 (EMBARGANTE), NICANOR LEOPOLDO NUNES - CPF: 007.275.121-53 (EMBARGANTE), CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - CPF: 009.618.191-54 (ADVOGADO), CELSO LEOPOLDO NUNES - CPF: 384.811.701-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE NICANOR LEOPOLDO NUNES (EMBARGADO), NICANOR LEOPOLDO NUNES - CPF: 007.275.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIARA FERREIRA MATOS - CPF: 077.701.891-87 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CELSO LEOPOLDO NUNES - CPF: 384.811.701-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIO JORGE FERNANDES PEREIRA - CPF: 065.703.801-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DALVA AMORIM PEREIRA - CPF: 022.543.291-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO RAUEL MANCHINI - CPF: 329.026.709-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL – POSSE DECORRENTE DE LIBERALIDADE – OCUPAÇÃO PERMITIDA E TOLERADA – INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DOMINI – PROVA TESTEMUNHAL EM SENTIDO CONTRÁRIO À PRETENSÃO USUCAPIENDA – IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE TRANSMUDAÇÃO DA NATUREZA DA OCUPAÇÃO EXERCIDA – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA TAMBÉM INVIÁVEL – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO FORMALIZADO EM DESACORDO COM A FORMA EXIGIDA PELA RESOLUÇÃO TJMT/OE No 08/2025 – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE “PEDIDO DE DESTAQUE” – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Conforme entendimento deste Colegiado,
“O direito à sustentação oral deve ser exercido dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação processual e pelas normas regimentais do Tribunal. Nos termos do art. 11, §3o, da Resolução TJMT/OE no 08/2025, os pedidos de destaque para fins de sustentação oral em sessão síncrona devem ser formulados por meio do tipo documental específico “Pedido de Destaque”, sob pena de desconsideração. Tendo a parte apenas protocolado manifestação genérica de interesse em sustentar oralmente, sem observar a forma regulamentar, não há que se falar em omissão ou cerceamento de defesa”
(N.U 1007443-61.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025).

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0008668-75.2017.8.11.0003

EMBARGANTES:

MÁRCIO ANTÔNIO DA SILVA e SÔNIA MARIA RIVOLI DA SILVA

EMBARGADOS:

ESPÓLIO DE NICANOR LEOPOLDO NUNES e JACIARA FERREIRA MATOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MÁRCIO ANTÔNIO DA SILVA
e
SÔNIA MARIA RIVOLI DA SILVA
, contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação de Usucapião Especial Rural no. 0008668-75.2017.8.11.0003, originária da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, com majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais de Id. 326476857, os embargantes alegam inicialmente a tempestividade do recurso, sustentando que o prazo teve início no primeiro dia útil subsequente à publicação da decisão embargada. Quanto ao cabimento, afirmam que os embargos visam sanar omissões e contradições existentes no acórdão, com o objetivo de viabilizar o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para eventual interposição de recurso especial e extraordinário, com fulcro no art. 1.025 do CPC.

No mérito, sustentam que o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar adequadamente provas orais e documentais constantes nos autos, em especial o depoimento do inventariante Celso Leopoldo Nunes, que teria admitido a ampliação da posse exercida pelos embargantes, bem como documentos como notas fiscais e comprovantes de atividade rural, que demonstrariam a posse plena e produtiva desde 1997. Alegam que testemunhas vizinhas, como Ronaldo Rauel Manchini e Rubens Ribeiro dos Santos, confirmaram o animus domini dos embargantes, os reconhecendo como donos da área, circunstâncias que teriam sido ignoradas no acórdão, caracterizando omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Apontam, ainda, omissão quanto à aplicação dos artigos 1.198, 1.238 e 1.239 do Código Civil, que tratam, respectivamente, da transmudação da detenção em posse plena, da usucapião extraordinária e da usucapião especial rural. Elucidam que a decisão colegiada não analisou a alegação de que, mesmo iniciada por liberalidade, a posse teria se transformado em autônoma, com
animus domini
, o que afastaria a mera detenção. Ressaltaram que a recusa em devolver a área, aliada aos atos de domínio praticados, configuraria posse plena.

Sustentam, também, omissão quanto à análise do artigo 191 da Constituição Federal, que prevê os requisitos da usucapião especial rural, todos supostamente preenchidos pelos embargantes, tais como: área inferior a cinquenta hectares, posse ininterrupta desde 1997, moradia habitual e uso produtivo da terra. Alegaram que o acórdão limitou-se a reconhecer a precariedade da posse sem analisar a situação sob a ótica constitucional, em afronta ao princípio da função social da terra.

Aduzem, no mais, ausência de fundamentação quanto ao não reconhecimento da confissão judicial prevista no art. 390 do CPC, que teria sido configurada no depoimento do inventariante do espólio, ao admitir a ampliação da posse sem autorização, o que, segundo os embargantes, caracterizaria transmudação da posse de detenção para posse com
animus domini
.

Por fim, arguem cerceamento de defesa, sustentando que foi indeferido pedido tempestivo de destaque para realização de sustentação oral na sessão de julgamento do recurso de apelação. Alegam que a negativa baseou-se em aspecto meramente formal, de ausência de categorização documental como “Pedido de Destaque”, conforme exigência da Resolução no. 09-TJMT/OE, de 21/08/2025, desconsiderando o conteúdo do requerimento tempestivamente formulado no Id. 323139872. Apontam que a decisão de indeferimento (Id. 323841364) violou os artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e o art. 937 do CPC.

Requerem, ao final, o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para suprir as omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais mencionados, incluindo o art. 390 do CPC, art. 191 da CF, art. 1.198 do CC, bem como os artigos 1.238 e 1.239 do Código Civil. Postularam, ainda, que o acórdão faça menção expressa aos referidos dispositivos para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

Contrarrazões no Id. 328373377, em que os embargados inicialmente refutam a alegada ocorrência de cerceamento de defesa, e no mérito, defendem que o acórdão não padece de quaisquer vícios, de modo que pedem a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL – POSSE DECORRENTE DE LIBERALIDADE – OCUPAÇÃO PERMITIDA E TOLERADA – INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DOMINI – PROVA TESTEMUNHAL EM SENTIDO CONTRÁRIO À PRETENSÃO USUCAPIENDA – IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE TRANSMUDAÇÃO DA NATUREZA DA OCUPAÇÃO EXERCIDA – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA TAMBÉM INVIÁVEL –
RECURSO DESPROVIDO –
HONORÁRIOS MAJORADOS.

A usucapião especial rural exige a posse exercida com animus domini, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e pública, por período superior a cinco anos, sobre área de até 50 hectares, utilizada para moradia e subsistência, conforme dispõe o art. 191 da Constituição Federal e o art. 1.239 do Código Civil. A usucapião extraordinária, por sua vez, exige, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, a posse com animus domini, ininterrupta e sem oposição por quinze anos, ou por dez anos se preenchidos os requisitos legais de moradia habitual ou atividade produtiva.

Inexistente nos autos a comprovação de animus domini, essencial à caracterização da posse ad usucapionem, restando demonstrado que a ocupação do imóvel pelos autores decorreu de mera permissão do proprietário, não há que se falar em usucapião. A prova testemunhal é, em conjunto, segura no sentido de que a permanência dos autores na área derivou de relação de confiança, mera permissão/tolerância, com ausência de oposição por deferência pessoal e ausência de atos que revelassem exercício de poderes de domínio.

A alegação de transmudação da posse precária em posse ad usucapionem exige prova robusta de alteração da sua natureza, não se sustentando diante da ausência de demonstração de ruptura do vínculo de permissão e do início de nova relação possessória. A prova documental, consistente em recibos e notas fiscais de atividade rural, não é suficiente para infirmar a natureza tolerada da ocupação.

A sentença impugnada examinou devidamente o conjunto probatório e fundamentou de forma clara e coerente a inexistência do elemento subjetivo da posse qualificada, não sendo exigível do julgador a análise exaustiva de cada prova isoladamente.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade da justiça.”

Primeiramente, no que tange à alegação de cerceamento de defesa pela negativa de sustentação oral, o tema já foi objeto de decisão específica nos autos no Id. 323841364, a qual observou estritamente o disposto no art. 11, §3o, da Resolução TJMT/OE no. 08/2025.

No caso, embora tempestivo, a parte embargante não apresentou o pedido por meio do tipo documental apropriado (“Pedido de Destaque”), conforme exigência regulamentar, razão pela qual foi legitimamente indeferido, frisando-se que a decisão encontra-se fundamentada e não compromete a validade do julgamento, de modo que ausente qualquer nulidade neste ponto.

Nesse sentido já decidiu esta colenda Câmara julgadora. Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA, MAS NÃO FORMALIZADA NA FORMA EXIGIDA PELA RESOLUÇÃO TJMT/OE No 08/2025 – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE “PEDIDO DE DESTAQUE”
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

O direito à sustentação oral deve ser exercido dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação processual e pelas normas regimentais do Tribunal.

Nos termos do art. 11, §3o, da Resolução TJMT/OE no 08/2025, os pedidos de destaque para fins de sustentação oral em sessão síncrona devem ser formulados por meio do tipo documental específico “Pedido de Destaque”, sob pena de desconsideração.

Tendo a parte apenas protocolado manifestação genérica de interesse em sustentar oralmente, sem observar a forma regulamentar, não há que se falar em omissão ou cerceamento de defesa
.”
(N.U 1007443-61.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025)

No mais, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

O recurso não comporta provimento.

No caso, depreende-se que a sentença examinou a matéria de fundo e firmou premissas jurídicas corretas, sustentadas em prova testemunhal colhida em audiência de instrução (Id. 154139384) e confirmada pelas manifestações das partes.

A origem da posse exercida pelos autores – ora apelantes – é incontroversa: foi decorrente de liberalidade do então proprietário do imóvel, Nicanor Leopoldo Nunes, irmão de um dos requerentes. Essa circunstância é admitida por ambas as partes e confirmada pelas testemunhas, inclusive por Celso Leopoldo Nunes, inventariante do espólio, que em seu depoimento pessoal afirmou, textualmente, que o Sr. Nicanor deixou o autor ficar lá “só, então você vai ficando por ai até você arrumar outro serviço, outra localidade, outra coisa pra você se estabelecer” (conforme razões do apelo Id. 264980858, página 6).

Essa narrativa, longe de demonstrar animus domini, evidencia ocupação tolerada, fundada em vínculo familiar e em liberalidade de caráter pessoal, conforme definido pelo art. 1.208 do Código Civil, cuja literalidade dispõe que: "
Não induzem posse os atos de mera permissão
ou tolerância, assim como não autorizam sua aquisição por usucapião os atos violentos ou clandestinos, salvo quando cessarem, tornando-se públicos e contínuos."

A jurisprudência e a doutrina são uníssonas em afirmar que posse tolerada não se transmuda em posse qualificada sem a demonstração inequívoca da ruptura dessa tolerância e do clarividente início de uma nova relação possessória com animus domini, o que não se verifica nos autos.

A sentença é clara ao reconhecer que, mesmo com os anos transcorridos, a posse continuou precária, justamente pela origem do vínculo possessório e pela ausência de demonstração de oposição à suposta detenção inicial.

Nesta toada, a alegação de que houve “transmudação da posse” não encontra amparo nas provas coligidas, isso porque a transmudação exige atos inequívocos de alteração da qualidade da posse, o que não restou demonstrado de forma suficiente.

O depoimento de Jaciara Ferreira Matos, outra requerida, corrobora a tese de mera permissão, pois, conforme consta no próprio apelo (página 7) esta teria afirmado que “houve a entrega voluntária apenas da parte da casa, que era para os Apelantes ficarem até arrumar outro local, bem como afirmou em seu depoimento que houve um pedido de devolução da área por parte do Sr. Nicanor e que, os Apelantes não atenderam”. Ou seja, conforme apontado pela própria parte apelante, a requerida Jaciara afirmou que os apelantes residiam no imóvel com o conhecimento e aquiescência de Nicanor, que teria inclusive solicitado a devolução da área em certa ocasião.

Ademais, a prova documental, composta por notas fiscais e recibos diversos em nome do autor, não é suficiente para comprovar animus domini, isso porque o mero pagamento de insumos agropecuários, contas de energia, aquisição de vacinas e produtos de pecuária pode ser compatível com a figura do detentor e não necessariamente com a do possuidor qualificado.

Nesta toada, frisa-se que a jurisprudência é clara ao exigir que os requisitos da usucapião sejam demonstrados de forma robusta, contínua, pacífica, pública e com animus domini, o que não se infere do conjunto probatório destes autos.

A propósito do acima exposto:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA POSSE COM ÂNIMO DE DONO. CUIDADO DO IMÓVEL COMO MERA TOLERÂNCIA. UTILIZAÇÃO PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de usucapião extraordinária de imóvel urbano, sob fundamento de ausência de posse qualificada pelos autores.
Após anulação da primeira sentença por cerceamento de defesa, sobreveio nova decisão de improcedência, assentando que a posse alegada decorreu de mera permissão dos proprietários e não se revestiu do animus domini necessário.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a ocupação de imóvel urbano por particulares, utilizada como estacionamento, com autorização tácita dos proprietários, preenche os requisitos previstos no art. 1.238 do CC para configuração da usucapião extraordinária.
III. Razões de decidir
As provas produzidas não revelam de forma inequívoca o animus domini, evidenciando, na verdade, que a ocupação do imóvel decorreu de mera tolerância dos proprietários, sem oposição, sendo utilizado como estacionamento informal por terceiros e por servidores da prefeitura.
A ausência de atos de domínio exclusivo, somada ao uso coletivo da área, fragiliza a configuração do animus domini exigido para a usucapião.
O cuidado e zelo pelo bem, especialmente quando há situação de aparência de estar prestando serviço ou guardando o bem em favor de terceiros, como no caso de imóvel que se supunha ser da Prefeitura, descaracteriza a intenção de agir como proprietário.
As declarações prestadas indicam ciência da titularidade alheia, inclusive com boletim de ocorrência que reconhece o domínio de outra pessoa, o que reforça o caráter precário da ocupação.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera permissão, tolerância ou detenção não induz à posse qualificada (CC, art. 1.208).
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ocupação de imóvel por mera tolerância dos proprietários, ainda que por longo período e com exploração econômica limitada, não configura posse qualificada com animus domini, nos termos do art. 1.238 do CC. 2. O cuidado e a utilização do bem com aparência de prestação de serviço ou vigilância para terceiros fragiliza a configuração do animus domini. 3. A ausência de atos inequívocos de domínio, aliados ao reconhecimento da titularidade de outrem, inviabiliza a pretensão de usucapião extraordinária.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.238 e 1.208; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJPR, AC 1481788-6, Rel. Des. Francisco Jorge, 17a Câm. Cível, j. 03.08.2016; TJSC, Apelação 0000740-39.2006.8.24.0022, Rel. Des. Saul Steil, 1a Câm. de Direito Civil, j. 09.06.2016; TJSP, RAC 1112833-71.2019.8.26.0100, Rel. Des. Salles Rossi, 8a Câm. de Direito Privado, j. 26.06.2024.

(N.U 0041875-58.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 23/07/2025)

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA AJUIZADA POR ENTE PÚBLICO. ANIMUS DOMINI NÃO COMPROVADO. POSSE PRECÁRIA. OCUPAÇÃO INFORMAL COM TOLERÂNCIA DOS PROPRIETÁRIOS PARTICULARES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta por particulares contra sentença que julgou procedente pedido de usucapião extraordinária ajuizado por ente municipal, reconhecendo domínio público sobre imóvel urbano utilizado como campo de futebol, com base no art. 1.238 do CC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ocupação do imóvel por ente público, mediante tolerância dos proprietários particulares, é apta a configurar posse ad usucapionem; e (ii) saber se é possível o reconhecimento de usucapião extraordinária pelo Município em imóvel cujo domínio particular é reconhecido e com registro regular em nome dos apelantes.
III. Razões de decidir
3. A configuração da usucapião exige posse com animus domini, além de pacificidade, continuidade e exclusividade.
4. A ocupação do imóvel pelo Município se deu com permissão informal dos proprietários, sem oposição, o que caracteriza mera tolerância e, portanto, posse precária, insuscetível de conversão em usucapião.
5. Provas documentais evidenciam inexistência de benfeitorias permanentes ou atos inequívocos de domínio público sobre o bem.
6. O ente público reconheceu a propriedade particular em diversas tratativas administrativas, inclusive com intenção declarada de promover regularização fundiária e desapropriação, o que reforça a ausência do animus domini.
7. A posse decorrente de mera tolerância não se transmuda em posse ad usucapionem sem alteração fático-jurídica substancial.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação provido.
Tese de julgamento:
"1. A ocupação de imóvel por ente público, fundada em tolerância dos proprietários particulares, não configura posse com animus domini para fins de usucapião extraordinária. 2. A ausência de atos inequívocos de domínio pelo ente público, associada ao reconhecimento da titularidade particular durante tratativas administrativas, afasta a aquisição originária da propriedade pela via da usucapião."
(N.U 0002372-16.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA – ARTIGO 1.242 DO CÓDIGO CIVIL AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS IMPLEMENTADOS – POSSE COM ANIMUS DOMINI – NÃO COMPROVADA – ATOS DE MERA PERMISSÃO E TOLERÂNCIA – IMÓVEL DE FAMILIARES – ART. 373, I, DO CPC – ÔNUS DO QUAL A DEMANDANTE NÃO SE DESINCUMBIU – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ARTIGO 85, §11 – RECURSO DESPROVIDO.
Para usucapião ordinária a lei exige como requisitos o “animus domini", posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, que no caso deverá ser de (no mínimo) dez anos, com justo título, nos termos do art. 1.242, do Código Civil brasileiro.
A ocupação no imóvel que decorre de atos de mera tolerância e permissão, não resultam em posse, conforme inteligência do art. 1.208 do Código Civil vigente que dispõe: “Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.
Assim, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte que busca usucapir ordinariamente, produzir a prova de sua posse mansa, pacífica, prolongada e ininterrupta, como também do “animus domini”, sob pena de não se lhe declarar o domínio do imóvel a que pretende.
A alteração da verba sucumbencial pelo Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, art. 85, § 11 do CPC. (N.U 0005998-57.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 28/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

RAC - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - IMÓVEL RURAL ADQUIRIDO POR PESSOAS DA MESMA UNIDADE FAMILIAR - ADMINISTRAÇÃO DO BEM POR UM DOS ADQUIRENTES - ATO DE MERA TOLERÂNCIA QUE NÃO INDUZ POSSE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A usucapião requer a posse originária do bem da vida, isto é, quando se dá mediante ato unilateral do agente, desprovida de qualquer vínculo com os antigos possuidores, o que não ocorreu na espécie. 2 - A posse exercida sobre a área disputada se deu por vínculo familiar, já que o demandante e o (falecido) proprietário, além de sócios, eram cunhados e mantinham relação de confiança desde 1974. Tendo havido ato de mera permissão ou tolerância por parte do de cujus, tal circunstância não induz posse, o que desautoriza a sua aquisição pela prescrição aquisitiva, relevando-se posse precária, de modo a afastar o animus domini. (N.U 0008339-36.2012.8.11.0004, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017)

De outra feita, a tese recursal de que a sentença deixou de examinar as provas testemunhais não se sustenta, isso porque o julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto das provas, mas sim a fundamentar sua conclusão com base naquilo que considere mais relevante para o deslinde da controvérsia, como de fato ocorreu, mesmo porque a sentença analisou e pontuou com clareza a origem da posse e as circunstâncias de sua constituição, concluindo pela ausência do elemento subjetivo da usucapião, sendo que a ausência análise exaustiva e de menção expressa a cada trecho do depoimento não implica nulidade ou omissão.

Ademais, a tentativa de extrair confissão do inventariante a partir da expressão “tomaram posse das outras” não é suficiente para alterar o fundamento da decisão, pois o contexto do depoimento revela que tal ocupação se deu sem oposição justamente por deferência e tolerância familiar, jamais caracterizando animus domini.

Por fim, quanto à tese subsidiária de usucapião extraordinária, esta igualmente não prospera. O art. 1.238 do Código Civil exige para sua configuração: “Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo esse prazo ser reduzido para dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

No presente caso, como visto, houve oposição à posse por expressa contestação judicial, sendo que, ainda que os autores tenham morado na área e nela realizado alguma atividade, a oposição está configurada pelo próprio histórico processual e pelos depoimentos, de modo que a pretensão esbarra no reconhecimento jurídico de que posse exercida sem animus domini, ainda que duradoura, não é hábil para aquisição da propriedade por usucapião.

Em reforço, depreende-se que as contrarrazões apresentadas por Jaciara Ferreira Matos são coerentes com a fundamentação da sentença, corroborando a inferência que a ocupação foi meramente permitida e tolerada, que não houve demonstração inequívoca de posse qualificada, e que os atos praticados pelos autores são compatíveis com a figura do detentor, e não do possuidor de fato com animus domini.

Ante todo o exposto, não se vislumbra nos autos qualquer elemento novo ou omissão capaz de infirmar os fundamentos da r. sentença, motivo pelo qual a sua manutenção se impõe.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

MAJORO
a verba honorária anteriormente fixada para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria,

valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026